Tribunal: TJMT
Processo: 1035421-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035421-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELINEY FERREIRA MENDES - CPF: 314.543.131-53 (APELADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO – QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA UNIÃO ESTÁVEL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – PENSÃO POR MORTE DE CONVIVENTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO EM MENOS DE 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO – SENTENÇA JUDICIAL QUE RECONHECE A UNIÃO ESTÁVEL COM EFEITOS MERAMENTE DECLARATÓRIOS – PAGAMENTO DE RETROATIVOS QUE DEVEM SER FEITOS DESDE A DATA DO ÓBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – REQUERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM AMPARO NO ART. 85, § 4o, INCISO II, DO CPC – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL A SER REALIZADA NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – SOLICITADA A FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO, EM RAZÃO DA OMISSÃO PRESENTE NA SENTENÇA – VIABILIDADE – SENTENÇA OMISSA – ÍNDICES QUE DEVERÃO OBSERVAR O TEMA 810 DO STF –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

1.

Em sendo comprovada a união estável no bojo do processo administrativo, ainda que em momento posterior dada a prolação de sentença declaratória, é de rigor a concessão do benefício de pensão por morte desde a data do óbito, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso I, da LC no 04/90, com redação dada pela Lei Complementar no 524/2014.

2.

O artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado.

3.

A correção monetária e os juros de mora, que deverão ser fixados a partir da citação válida, deverão
observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação de cobrança originária
, movida por
Eliney Ferreira Mendes
em face do apelante,
julgou procedente o pedido formulado,
para determinar que o ente estadual proceda ao pagamento da pensão por morte à apelada, tendo como marco inicial a data do protocolo administrativo.

Ainda, o apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
sustenta que

a sentença deve ser reformada, pois, a seu sentir, o juízo singular não interpretou adequadamente o art. 247 da Lei Complementar no 04/90, na medida em que, conquanto a apelada tenha feito o requerimento administrativo dentro do período de 30 (trinta) dias após o óbito de instituidor do benefício, não possui direito a perceber a pensão por morte desde o primeiro protocolo, visto que não instruiu o pedido com a cópia da sentença judicial reconhecendo a união estável, conforme dispõe o art.
245, I, “
c
”, da citada legislação, com a redação pela LC n.o 524/2014, e a Instrução Normativa no 01/2017.

Assim, aponta que
“(...) somente a partir de 13.07.2017, quando formulado o segundo requerimento no 371988/2017/MTPREV, a apelada atendeu a exigência legal e apresentou a sentença judicial comprovando a existência de união estável, na época da morte, com o falecido servidor Dagnel Corrêa da Costa (ID 10804158), fazendo jus, portanto, ao benefício de pensão por morte. (...) Daí por que a autora não tem direito a receber os valores retroativos da pensão por morte do período da data do primeiro requerimento (03.03.2015) até o momento atual, como consta da sentença, haja vista ter comprovado sua condição de beneficiária apenas no requerimento datado de 13.07.2017 (...)”
(
sic
).

De outro turno, acaso seja mantida a condenação, aduz que, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com amparo no art. 85, § 4o, inciso II, do CPC, requerendo, com isso, a reforma da condenação no ponto.

Por fim, neste mesmo viés, solicita que seja fixada a correção monetária e os juros de mora, a partir da citação, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 e dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, solicitando, ademais, que sejam majorados os honorários advocatícios com base no art. 85, § 11o, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Conforme exposto, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação de cobrança originária
, movida por
Eliney Ferreira Mendes
em face do apelante,
julgou procedente o pedido formulado,
para determinar que o ente estadual proceda ao pagamento da pensão por morte à apelada, tendo como marco inicial a data do protocolo administrativo.

Ainda, o apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
sustenta que

a sentença deve ser reformada, pois, a seu sentir, o juízo singular não interpretou adequadamente o art. 247 da Lei Complementar no 04/90, na medida em que, conquanto a apelada tenha feito o requerimento administrativo dentro do período de 30 (trinta) dias após o óbito do instituidor do benefício, não possui direito a perceber a pensão por morte desde o primeiro protocolo, visto que não instruiu o pedido com a cópia da sentença judicial reconhecendo a união estável, conforme dispõe o art.
245, I, “
c
”, da citada legislação, com a redação pela LC n.o 524/2014, e a Instrução Normativa no 01/2017.

Assim, aponta que
“(...) somente a partir de 13.07.2017, quando formulado o segundo requerimento no 371988/2017/MTPREV, a apelada atendeu a exigência legal e apresentou a sentença judicial comprovando a existência de união estável, na época da morte, com o falecido servidor Dagnel Corrêa da Costa (ID 10804158), fazendo jus, portanto, ao benefício de pensão por morte. (...) Daí por que a autora não tem direito a receber os valores retroativos da pensão por morte do período da data do primeiro requerimento (03.03.2015) até o momento atual, como consta da sentença, haja vista ter comprovado sua condição de beneficiária apenas no requerimento datado de 13.07.2017 (...)”
(
sic
).

De outro turno, acaso seja mantida a condenação, aduz que, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com amparo no art. 85, § 4o, inciso II, do CPC, requerendo, com isso, a reforma da condenação no ponto.

Por fim, neste mesmo viés, solicita que seja fixada a correção monetária e os juros de mora, a partir da citação, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 e dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Pois bem.
Conforme é sabido, dispõe a Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça que
“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

No ponto, considerando que o falecido (
Dagnel Côrrea da Costa
), na condição de servidor público estadual aposentado, veio a óbito em
18.02.2015
, tem-se que a normativa aplicável na espécie consiste na Lei Complementar no 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso), com redação dada pela Lei Complementar no 524/2014.

Aludida normativa dispõe, em seus artigos 243 a 253, sobre o benefício previdenciário de pensão por morte do servidor público estadual, destacando-se, no particular, os seguintes dispositivos:

“Art. 245 São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

(...)

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

(...)

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I – do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II – do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III – da decisão judicial, no caso de morte presumida.”

Pois bem. Como se verifica,
Eliney Ferreira Mendes
protocolou, na data de 03.03.2015 (isto é, com menos de 30 dias em relação a data do óbito), requerimento administrativo de pensão em decorrência do falecimento de
Dagnel Côrrea da Costa
, com quem teria convivido em união estável desde janeiro de 1985 até a data do óbito, ocasião em que, ante a ausência de prova da união estável, o processo administrativo ficou paralisado (Processo no 92514/2015/SAD).

Diante disso, verifica-se que a apelada ingressou com
ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem
(Autos no

1015355-68.2016.8.11.0041)
, que tramitou perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, de modo que, na data de 30.05.2017, foi proferida a sentença procedente (trânsito em julgado em 13.07.2017 – id. 87456086), em que restou reconhecida a união estável vivida entre
Eliney Ferreira Mendes
e o falecido
Dagnel Correa da Costa
, no período de 25 de janeiro de 1985 até a data do falecimento do companheiro, que se deu em 18 de fevereiro de 2015 (id. 87456085).

Na sequência, verifica-se que a cópia da sentença declaratória foi juntada no bojo do processo administrativo retrocitado, oportunidade em que, por intermédio do parecer no 7.278/DIPREV/COBE/GECON/2017 (id. 87456082), o benefício previdenciário foi deferido em agosto de 2017, com efeitos retroativos, contudo, apenas a partir de
13.07.2017
, contados a partir da data do protocolo da respectiva documentação probatória, conforme Ato Administrativo no 312/2017/MTPREV (id. 87456081).

Ocorre que, como bem deliberado na origem e, sob a intelecção do art. 247, inciso I, da Lei Complementar no 04/90, tenho que o termo inicial para o recebimento do benefício previdenciário em estima é precisamente a data do óbito, a saber
18.02.2015
, e não a data da juntada da prova da união estável em 13.07.2017 no bojo do procedimento administrativo inaugural.

Isso porque, para além do procedimento administrativo ter ficado paralisado, não se poderia atribuir a culpa pela demora na juntada da prova da união estável a apelada, visto que o processo judicial, com efeitos meramente declaratórios, foi sentenciado somente no ano de 2017.

Nessa linha:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – MTPREV NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA-

DIREITO RECONHECIDO – TERMO INICIAL- DATA DO OBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TEMA 905 STJ - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE FEDERATIVO QUE PERTENCE (ESTADO DE MATO GROSSO) - IMPOSSIBILIDADE – CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR – SÚMULA 421 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. No presente caso, a prova produzida foi capaz de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, entre a demandante e o segurado até a data da sua morte, não havendo dúvidas acerca da união estável.

3. “Inteligência do artigo 247, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual no 04/90, direito de recebimento da pensão por morte desde a data do óbito ou do requerimento, caso ultrapassado os 30 dias após o falecimento”. (N.U 0057122-11.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

4. Os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

5. Impossível é a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública quando litiga contra o Estado, haja vista que haveria confusão entre credor e devedor, haja vista que a Defensoria Pública é uma instituição pertencente ao Poder Executivo, devendo ser aplicada a Súmula 421 do STJ.

(N.U 0055247-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – MILITAR - PENSÃO PARA COMPANHEIRA - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DESDE A DATA DO ÓBITO – COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época.

2. No presente caso, a prova produzida foi capaz de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, entre a demandante e o ex-militar até a data da sua morte, não havendo dúvidas acerca da união estável.

3.Dessa forma, a demandante faz jus ao recebimento da pensão militar, por ter comprovado a qualidade de companheira do de cujus, tendo agido com acerto o magistrado de 1o grau ao julgar procedentes os pedidos da Apelada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1021925-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)”

Dessa forma, considerando que o requerimento administrativo foi feito com menos de 30 (trinta) dias do óbito do instituidor e que a sentença judicial possui efeitos meramente declaratórios, reputo que a apelada faz jus ao recebimento das parcelas devidas desde o óbito ocorrido em 18.02.2015 até a efetiva implantação do benefício previdenciário em 13.07.2017, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso I, da
Lei Complementar no 04/90 (redação dada pela LC 524/2014)
.

Logo, tenho que a sentença não merece reparos no ponto.

Por sua vez, quanto aos honorários advocatícios, razão assiste o apelante, no sentido de que, à vista da
iliquidez
da condenação, referidas verbas deverão ser fixadas na liquidação da sentença, nos termos do que dispõe o art. 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;”

Anoto, ademais, que aludido entendimento também se aplica ao quanto solicitado pela apelada nas contrarrazões de id. 87456103, no que diz com a majoração dos honorários em razão dos trabalhos complementares realizados na esfera recursal (art. 85, § 11o, do CPC).

Por fim, à luz da omissão da sentença originária no particular, no tocante à correção monetária e incidência de juros de mora, que deverão ser fixados a partir da citação válida, anoto que referidos índices deverão
observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, a fim de determinar que, por se tratar de sentença
ilíquida
, os honorários advocatícios
deverão ser fixados na liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do CPC, bem como para fixar os índices de
correção monetária e os juros de mora, a partir da citação válida, em observância ao quanto
decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE), e, em
remessa necessária
,
retifico parcialmente a sentença
nos pontos apresentados no voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021